Tribunal: STF
Processo: ARE 1329901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Travessia da rodovia Washington Luiz, no Município de Araraquara, pela mãe e filho dos autores (uma senhora e uma criança de onze anos) - Atropelamento por veículo e óbito de ambos - Ausência de passarela na região e de condições seguras de travessia no local - Acessos alternativos destinados e apropriados a veículos (viaduto distante 730m ou 1 km e passagem subterrânea distante 330m) - Responsabilidade objetiva da concessionária - Teoria do risco administrativo - Culpa concorrente das vítimas, que se dispuseram a atravessar a rodovia em nível - Indenização que deve levar em conta a sua participação no evento (artigo 945 do Código Civil) - Danos morais in re ipsa - Danos materiais consistentes no pagamento de pensão mensal - Confirmação do quantum debeatur fixado pelo juízo a quo - Denunciação da lide - Pedido inicial julgado parcialmente procedente - Manutenção da sentença - Recursos não providos”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Restou evidente que a concessionária não empregou, como deveria, os cuidados necessários para garantir local seguro de travessia de pedestres, seja por intermédio da instalação de passarela, seja com a adoção de outro método apropriado aos transeuntes e não somente aos veículos.
    Outrossim, segundo o conjunto fotográfico apresentado, não se vislumbram obstáculos nem nas laterais da rodovia, nem tampouco no canteiro central, entre uma pista e outra. Assim sendo, não há dispositivos eficientes que evitem o acesso dos pedestres às faixas de rolamento da rodovia (fls. 614/615, 617, 629/630, 632/638)
    Está demonstrado, portanto, o nexo causal entre a falha do serviço público prestado e o evento danoso, de modo que estão presentes os pressupostos constitutivos da responsabilidade civil da concessionária”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente